Tribunal: TJDFT
Processo: 0753166-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753166-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE LIMA MIRANDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão de ID 180067378 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial que determinou a imediata liberação da quantia penhorada em favor do executado. Afirma, em suma, que após a realização de bloqueio via SISBAJUD na conta do executado, firmou acordo para fins de quitação da dívida; que a minuta de acordo constou expressamente que os valores bloqueados até o pagamento da entrada do acordo seriam devidos ao banco; que o Juízo de origem determinou o imediato desbloqueio dos valores constritos na conta bancária do agravado. Requer a antecipação de tutela, a fim de que os valores bloqueados na conta do executado, via SISBAJUD, sejam liberados em seu favor, o pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 54421088 / 54421087). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. São pressupostos para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Verifica-se dos autos de origem que a consulta por meio do sistema SISBAJUD restou frutífera, tendo sido penhorada a quantia de R$ 78.961,42 na conta bancária do executado (ID 161697912). Do acordo entabulado entre as partes e homologado pelo Juízo consta a seguinte redação (ID 161548659, autos de origem): “Não dispondo de recursos para pagamento da integralidade do débito na forma originalmente contratada, o executado se compromete a pagar e o Banco exequente, por mera liberalidade, aceita receber, para efeito exclusivo deste acordo e somente na hipótese de seu regular e pontual adimplemento, o pagamento da dívida confessada na ‘cláusula 2’, pelo valor de R$ 33.685,62 (trinta e três mil reais, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), nas condições abaixo declinadas, sendo certo que, só na hipótese de integral cumprimento da avença firmada, será oferecida plena e geral quitação da dívida: - O valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de entrada será pago pelo executado em 06/06/2023. - O valor acordado será dividido em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, com taxa de juros de 0,49% a.m., já inclusa nestas, a partir de 07/07/2023, no valor de R$ 783,13 (setecentos e oitenta e três reais e treze centavos); - Eventual bloqueio de valores na pesquisa SNIPER, até o pagamento da entrada do acordo será devido ao Banco EXEQUENTE, e eventual bloqueio de valores, após o pagamento da entrada do acordo será liberada para o EXECUTADO.” (grifo meu) Conforme se verifica do texto acima, não há qualquer menção sobre o bloqueio de valores realizado pelo sistema SISBAJUD. O acordo é claro ao estabelecer que somente os valores bloqueados pela ferramenta SNIPER pertenceriam ao exequente, motivo pelo qual o Juízo de origem determinou o desbloqueio dos valores encontrados na conta bancária do executado, uma vez que a constrição foi efetuada pelo SISBAJUD. Desse modo a decisão proferida pelo Juízo de origem está em consonância ao que foi entabulado pelas partes, motivo pelo qual não se vislumbra a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora